Tribunal: TJBA
Processo: 8050595-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050595-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: DANTON VEICULOS LTDA Advogado(s): RODRIGO ARAUJO LACERDA, EDMILSON JATAHY FONSECA NETO AGRAVADO: CELSO ALBERTO LEAO DE FARIA e outros Advogado(s):TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA CARNEIRO, EMANUELA POMPA LAPA ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pela Executada contra decisão que determinou o adiantamento dos honorários periciais pela Ré, sob o fundamento de ser esta sucumbente na ação principal. A perícia contábil foi requerida pelos Exequentes para apuração de lucros cessantes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe o ônus de adiantar os honorários do perito judicial na fase de cumprimento de sentença, quando a prova técnica foi expressamente requerida pela parte Exequente. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 95 do CPC, a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que requereu a prova. Documentos nos autos de origem comprovam que o pedido de renovação da perícia partiu exclusivamente dos Agravados. 4. O STJ, no Tema Repetitivo 671, firmou entendimento de que, na liquidação por cálculos, não se pode transferir ao executado o encargo de custear a perícia necessária à elaboração da memória de cálculo do credor. A regra da sucumbência aplica-se ao ressarcimento final, não ao adiantamento de despesas. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: "O adiantamento dos honorários periciais incumbe à parte que requereu a produção da prova, nos termos do art. 95 do CPC, sendo descabida a inversão do ônus financeiro em desfavor do executado com base apenas na sucumbência da fase de conhecimento (Tema 671/STJ)." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 95. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.274.466/SC (Tema 671), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.05.2014. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8050595-75.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante DANTON VEICULOS LTDA e como agravados CELSO ALBERTO LEAO DE FARIA e MARCIO ROBERIO LOPES DE FARIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora